Tribunal: TCU
Processo: 025.030/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com Atos Priorizados/Selecionados pela SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Jose Neure Bertan (XXX.554.749-XX), vinculado ao Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 4a Região/RS, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria do interessado; 9.2. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.